Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705197-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO DIAS BASTOS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Luiz Antônio Dias Bastos Júnior contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) e indenização por danos morais proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial ante a ausência de interesse processual e a configuração de litispendência, bem como condenou o autor ao pagamento das custas iniciais e finais (CPC, arts. 330, III e 485, I e V). Sem honorários. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID no 2132033, págs. 1-5 e no 1-3 e ID no 21320339, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 21320344, págs. 1-9, o apelante insurge-se apenas quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as custas processuais e que sua renda é compatível com o benefício pleiteado. 3. Pede o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. 4. Preparo não recolhido diante do tema do recurso. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 21320352, págs. 1-5). 6. O apelante foi intimado para apresentar documentos que comprovassem a necessidade da concessão do benefício (ID no 21492412, págs. 1-2). 7. Em resposta, foram apresentados os documentos de IDs no 21781697, págs. 1-3; no 21781699, págs. 1-4; no 21781701, págs. 1-3; no 21781702, pág. 1; no 21781704, págs. 1-2; no 21781708, pág. 1; no 21782159, pág. 1; no 21782160, págs. 1-2; no 21782163, págs. 1-2; no 21782164, págs. 1-2; no 21782166, pág. 1; no 21782167, págs. 1-3; no 21782168, pág. 1; no 21782169, pág. 1; no 21782171, pág. 1; no 21782172, pág. 1; no 21782177, pág. 1; no 21782174, pág. 1; no 21782178, pág. 1; no 21782175, pág. 1; no 21782176, pág. 1; no 21782179, pág. 1; no 21782181, pág. 1; no 21782185, pág. 1. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria tem jurisprudência dominante. (a) Breve histórico. 11. O apelante ajuizou Reclamação Trabalhista na Justiça do Trabalho com objetivo de impor ao apelado a obrigação de promover sua contratação para o exercício do emprego público no cargo de escriturário, em virtude de sua aprovação em concurso público (ID no 21319946, págs. 2-63). 12. A 7a Vara do Trabalho de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos para que o Banco do Brasil S.A. promovesse a contratação do apelante para ocupar o cargo pretendido, no prazo de 60 dias (IDs no 21320310, págs. 32-43 e no 21320310, págs. 75-76). O pedido de tutela de urgência foi deferido na sentença. 13. O Banco do Brasil S.A. cumpriu a determinação judicial e nomeou o apelante (ID no 21320310, pág. 83). 14. Após a interposição de Recurso Ordinário pelo apelado (IDs no 21320310, págs. 87-101 e no 21320311, págs. 1-17), a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região declarou-se absolutamente incompetente, por força do entendimento firmado pelo STF no RE no 960.429 (Tema 992, Repercussão Geral) (IDs no 21320311, págs. 66-74 e no 21320312, págs. 39-42). 15. Os autos foram remetidos ao arquivo (ID no 21320312, pág. 54 e 58) e o apelante ajuizou ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) com o mesmo objetivo (ID no 21319945, págs. 1-59), distribuída para a 2a Vara Cível de Águas Claras. 16. O apelante foi intimado para esclarecer seu interesse processual, bem como sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 21320316, pág. 2). 17. O apelante alegou interesse no prosseguimento do feito e apresentou documentos (IDs no 21320320, págs. 1-6; no 21320321, págs. 1-4; no 21320322, págs. 1-3; no 21320323, págs. 1-6; no 21320324, pág. 1; no 21320325, págs. 1-3; no 21320326, págs. 1-3; no 21320327, págs. 1-3; no 21320328, págs. 1-3; no 21320329, págs. 1-3; no 21320330, págs. 1-3; 21320331, págs. 1-2). 18. Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial ante a ausência de interesse processual e a configuração de litispendência, bem como condenou o autor ao pagamento das custas iniciais e finais (CPC, arts. 330, III e 485, I e V). 19. O apelante interpôs apelação apenas quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. (b) Preliminar de nulidade da sentença de ofício – error in procedendo. 20. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 960.429 (Tema 992, Repercussão Geral), fixou a seguinte tese sob a sistemática da Repercussão Geral: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal” (Tema no 992). 21. Em consequência, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região declarou-se absolutamente incompetente, por força do referido entendimento (IDs no 21320311, págs. 66-74 e no 21320312, págs. 39-42). Confira-se o dispositivo do acórdão (ID no 21320311, pág. 68): “ACORDAM os Desembargadores da Terceira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, em aprovar o relatório, conhecer do recurso e pronunciar a incompetência material da Justiça do Trabalho, reconhecendo como competente a Justiça Comum de Primeira Instância, para onde os autos deverão ser remetidos. Considerando as limitações do processo judicial eletrônico, caberá às partes, autor e ré, as providências para apresentação do processo perante o juízo competente.” [grifo na transcrição]. 22. Diante das limitações do PJE naquela Justiça Especializada, o apelante protocolou novo pedido de julgamento do processo nesta Corte. 23. Com o entendimento do STF e a declaração de incompetência pelo TRT, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a contratação do apelante é nula, pois foi proferida por Magistrado absolutamente incompetente. 24. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão, o Tribunal Regional do Trabalho optou por conservar os efeitos da decisão proferida (nomeação do apelante), até que outra fosse julgada pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4o) (ID no 21320312, pág. 41). 25. A sentença indeferiu a petição inicial ante a ausência de interesse processual e a configuração de litispendência. 26. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 27. Não há que se falar em ausência de interesse processual por parte do autor/apelante, que destacou a necessidade de novo julgamento da causa e a utilidade do provimento jurisdicional para obter a nomeação pretendida. 28. Caso a sentença seja mantida sem julgamento por este Tribunal, o apelante permanecerá no cargo de escriturário por decisão que não subsiste mais no mundo jurídico. 29. Registre-se que não há que se falar em litispendência, já que o dispositivo do acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte. 30. A ausência de competência para analisar sentenças trabalhistas em segundo grau de jurisdição também impede a remessa dos autos diretamente a este Tribunal para julgamento da apelação correspondente. 31. A extinção do processo por ausência de interesse processual caracteriza error in procedendo e impõe a cassação da sentença de ofício. Precedente: Acórdão 1081539, 20170110314596APC, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 21/3/2018. 32. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade por error in procedendo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. 33. Diante da declaração de nulidade da sentença, julgo prejudicada a apelação. 34. Informações complementares: ação proposta em 7/8/2020; valor da causa: R$ 40.000,00. Custas iniciais e finais. Sem honorários. Dispositivo 35. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade por error in procedendo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. Julgo prejudicada a apelação. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO